Tribunal: TJSP
Processo: 1003236-17.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Males na coluna – Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Perícia médica – Ausência de incapacidade laborativa a ensejar a indenização pretendida – Aplicação, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade – Ação julgada improcedente – Apelo da segurada – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Males na coluna – Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Perícia médica – Ausência de incapacidade laborativa a ensejar a indenização pretendida – Aplicação, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade – Ação julgada improcedente – Apelo da segurada – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003236-17.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HILDA HENRIQUE TERRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003236-17.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.955 – am
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.955
Apelação Cível no 1003236-17.2019.8.26.0053 São Paulo.
Apelante: Hilda Henrique Terra.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Rafael de Carvalho Sestaro.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Males na
coluna Concessão de benefício Inadmissibilidade
Perícia médica Ausência de incapacidade laborativa a
ensejar a indenização pretendida Aplicação, ademais, do
art. 373, I, do novo Código de Processo Civil Conversão
do julgamento em diligência Desnecessidade Ação
julgada improcedente Apelo da segurada Sentença
mantida Recurso não provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Hilda
Henrique Terra em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
alegando que, no exercício de seu labor, contraiu lesões na coluna, as
quais a incapacitam para o trabalho, motivo pelo qual postula como
reparação à perda suportada a concessão do benefício acidentário cabível
(fls. 1/2).
A r. sentença de fls. 96/98, proferida em 3 de setembro
de 2019, cujo relatório se adota, julgou improcedente o pedido inicial, sem
condenação nas verbas de sucumbência.
Apela a vencida em busca da inversão do julgado,
requerendo, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência para
realização de nova perícia, sustentando, no mérito, que adquiriu moléstia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003236-17.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.955 – am
3
profissional em razão do exercício de seu trabalho e que acomete a coluna
vertebral, postulando, assim, o recebimento do auxílio-acidente a partir do
dia subsequente a alta securitária, calculado com base no salário de
benefício, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês (fls. 103/108); sem
contrarrazões (certidão a fl.114).
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pela autora e
passo a analisar o seu mérito.
Indefiro, de pronto, a conversão do julgamento em
diligência pretendida, pois o laudo pericial, como se verá, tem elementos
suficientes para embasar o convencimento do juízo, não carecendo da
produção de mais provas. E, se ao magistrado cabe conduzir o processo, é
ele quem deve analisar a necessidade ou não da elaboração de qualquer
prova para decidir com segurança, podendo julgar desnecessária a
realização de nova perícia médica se já formou sua convicção. Sendo o
destinatário da prova, é dele, portanto, a decisão, a teor dos artigos 370 e
464, do NCPC.
No mais, trata-se a espécie de demanda em que a
obreira procura a reparação do prejuízo funcional provocado pelos males
indicados na inicial.
Com efeito, o perito de confiança do juízo, após analisar os
documentos médicos trazidos ao feito e examinar o obreiro, concluiu em
seu laudo a fls. 46/50:
“DISCUSSÕES E CONCLUSÕES:
A presente perícia diz respeito a uma obreira de 43 anos,
técnica de enfermagem, que aduz ser portador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003236-17.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.955 – am
4
LER/DORT na coluna lombar com dano funcional de
caráter incapacitante para o trabalho.
Conta como antecedente o gozo de auxílio-doença
comum de 12/09/2018 a 28/11/2018 para fins de
tratamento clínico de um quadro de lombalgia aguda pós-
esforço, com provável nexo causal com o trabalho.
Cabe consignar, entretanto, que a segurada obteve
plena recuperação com o tratamento médico instituído,
posto que, já não ostenta sinais clínicos objetivos de
sofrimento álgico na coluna ou evidente limitação da
dinâmica vertebral a ponto de justificar a existência de
sequelas de natureza impeditiva para o trabalho ou que
demande a necessidade de maior esforço físico.
A par da inexistência de sequelas de natureza
incapacitante para o trabalho, bem de se vê é o exame
de RMN em anexo (2019) cujo resultado não aponta
qualquer hérnia de disco pós-traumática.
Ao revés, as lesões discais se cingem a múltiplos
abaulamentos degenerativos, sem compressão e/ou
deslocamento radicular significativo, o que está em
perfeita consonância com a atual inocência do exame
físico da coluna.
Assim, tendo em linha de conta que os exames clínico e
complementar de RMN são uníssonos em apontar a
inexistência de lesões de cunho ocupacional ou sequelas
de natureza incapacitante para o trabalho, concluímos
que no caso dos autos, não há incapacidade laborativa a
classificar pela lei acidentária em vigor. Esse é o nosso
parecer, smj.”
Após a apresentação do parecer médico do assistente
técnico da autora as fls. 56/61, o expert assentou “que o mesmo em nada
contribuiu para o esclarecimento da lide”, ratificando as conclusões do
laudo pericial (fl. 88).
Desse modo, como bem salientado pelo nobre juízo,
“...O laudo médico (páginas 46 a 50) revelou que a autora não é portadora
de patologia incapacitante relacionada à coluna lombar, posto que não
ostenta sinais clínicos objetivos de sofrimento álgico ou de limitação
capazes de lhe acarretar um maior esforço para o exercício de suas
atividades laborais habituais.
O exame físico da coluna lombar se encontrou dentro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003236-17.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.955 – am
5
normalidade; verificou-se a ausência de desvios patológicos, esclerose
antálgica, deformidades ósseas, retificação da lordose lombar, contraturas
musculares localizadas, dores à digitopressão dos espaços discais,
limitação funcional ou alterações neurológicas; ainda, as Manobras de
Lasegue, Neri e Bragard resultaram negativas.
Intimado para se manifestar sobre o parecer técnico
divergente juntado aos autos (página 79), o perito judicial ratificou
integralmente as suas conclusões (página 88).
Ausente a efetiva redução da capacidade para o
trabalho, a improcedência do pedido é medida de rigor.
Não são consideradas como doenças do trabalho
aquelas que não produzem incapacidade laborativa, nem aquelas de
natureza degenerativa ou inerentes a grupo etário (artigo 20, parágrafo 1o,
da Lei 8.213/91).
A prova produzida nos autos pelo profissional de
confiança do Juízo está completa e é suficiente para o julgamento de
mérito, sendo desnecessária qualquer outra providência; ademais,
eventuais depoimentos de testemunhas não poderiam se sobrepor ao
trabalho técnico bem elaborado. ...” (fls. 96/97).
Por outro lado, não se desincumbindo a obreira do ônus
de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, como lhe seria de mister
nos termos do art. 373, I, do novo CPC, a consequência natural é perder a
demanda, conforme ensina Humberto Theodoro Júnior, in “Curso de Direito
Processual Civil”, 38a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p. 382:
“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus
da prova entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito; e
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003236-17.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.955 – am
6
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda ser aplicado
pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em
que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus
probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma
iniciativa de prova, o réu ganhará a causa se o autor não
demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu
pretenso direito. Actore non probante absolvitur réus ”.
A reforçar a necessidade dessa desincumbência,
continua a lecionar o conceituado mestre:
“No processo civil onde quase sempre predomina o
princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à
diligência ou interesse da parte, assume especial
relevância a questão pertinente ao ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida
da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas
seja admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um
simples ônus da prova, de modo que o litigante assume
o risco de perder a causa se não provar os fatos
alegados dos quais depende a existência do direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional”. (Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e
não provado é o mesmo que fato inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser,
portanto, a necessidade de provar para vencer a causa
de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma
sanção de ordem processual”.
Nesse contexto, tendo em mente que o desfecho dos
estudos técnicos é convincente e não foram infirmados ou mesmo
contrariados tecnicamente, não se podendo, portanto, chegar à conclusão
diversa dele, e considerando a falta, na espécie, da incapacidade para o
trabalho, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a não
concessão do benefício acidentário pleiteado, até porque, em matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003236-17.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.955 – am
7
infortunística, é necessária a demonstração inequívoca do nexo causal e
da incapacidade laborativa, elementos componentes do binômio em que se
assenta a reparação acidentária. Ausente qualquer um deles, a indenização
é indevida.
Nesse sentido é jurisprudência abaixo colacionada:
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o
exercício da atividade laboral e cause incapacidade total
ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a simples
constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete
sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 651633 /
SP, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 19/10/2006).
“PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PERMANENTE
NÃO COMPROVADA. PRETENSÃO DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão
de
benefício
acidentário
reclama
a
comprovação da moléstia incapacitante e a perda ou
redução da capacidade laborativa do segurado.
2.
Hipótese
em
que
o
Tribunal
de
origem
expressamente consignou a ausência de incapacidade
permanente do agravante. Modificar tal premissa exige
análise de fatos e provas, o que inviabiliza a realização
de tal procedimento pelo STJ, em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.” (AgRg no Agravo em REsp no
258.462/SP, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a T., j.
em 18/12/2012, v.u.).
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator